Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000649-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DANILO CABRAL PALMEIRAS DE BARROS - CPF: 088.350.501-03 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), juizo da 3 vara de mirassol d'oeste (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ELENIRA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 631.130.151-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON HENRIQUE DA COSTA BARROS - CPF: 060.223.971-03 (TERCEIRO INTERESSADO), G. B. M. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NEGATIVA DE AUTORIA E VALORAÇÃO DE PROVAS – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A análise da alegada tese de negativa de autoria e o exame aprofundado de provas, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, são incompatíveis na via eleita do
habeas corpus
.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que converteu a prisão temporária do paciente
Danilo Cabral Palmeiras de Barros
, em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio).

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente: a) na ausência de fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar; b) na inexistência de indícios de autoria e justa causa, especialmente porque ainda não foram realizadas as perícias de confronto balístico e dos celulares apreendidos; c) nos predicados favoráveis do paciente, que é primário, com endereço fixo e trabalho lícito; d) na possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Pede que seja concedida a ordem definitiva, com a revogação da custódia cautelar, com ou sem aplicação das medidas cautelares constantes dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal, Des. Rui Ramos Ribeiro (Id. 155748681).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 156011659).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 156259687, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus
advém da suposta ilegalidade consistente na ausência de fundamentação idônea a justificar o decreto da prisão preventiva, na falta de provas acerca da autoria delitiva, na existência de predicados pessoais favoráveis do paciente e, ainda, na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, a magistrada fundamentou sua decisão com base na materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme apontado nas investigações e nos depoimentos colhidos em sede policial, bem como na gravidade concreta do delito, o que justifica a necessidade da segregação cautelar para a preservação da ordem pública.

No caso, foi decretada a prisão temporária do paciente, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de roubo qualificado pelo resultado morte, tendo como vítima Elenira Francisca da Silva, ocorrido no dia 01/05/2022 na associação do Assentamento Silvio Rodrigues, no Município de Mirassol D’Oeste.

De acordo com as investigações, a polícia obteve a informação de que 3 indivíduos magros, com rostos encobertos por camisetas foram vistos saindo do local do crime em uma motocicleta, donde as características apresentadas levaram à residência do paciente e de outro suspeito, oportunidade em que se localizou uma camiseta de time de futebol, reconhecida por uma testemunha como sendo utilizada por um dos suspeitos e, ainda, foram apreendidas armas de fogo e munições.

No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, conforme consignado na decisão liminar, a sua apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, que não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Além disso, importante consignar que esta Câmara, no julgamento do Habeas Corpus no 1000649-62.2023.8.11.0000, da Relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, datado de 14/12/2022, ao analisar os requisitos autorizadores da decretação da prisão temporária do ora paciente, concluiu pela existência de elementos informativos suficientes em relação à autoria delitiva, vejamos trecho do acórdão,
in verbis
:

“Conforme assentado pela magistrada prolatora da decisão, a existência de fundadas razões de autoria de Danilo no fato criminoso foi extraída das informações levantadas pela equipe de investigadores, segundo as quais 3 indivíduos magros, com rostos encobertos por camisetas, foram vistos saindo do local do crime em uma motocicleta. Diante das características dos suspeitos, chegou-se a residência de Danilo Cabral Palmeiras de Barros (ora beneficiário) e Weverton Henrique da Costa Barros, sendo, no imóvel de Danilo, apreendidos 2 aparelhos celulares e uma camiseta do time de futebol Corinthians. Nesse ponto, frise-se que a testemunha Rosanilo Dias Francisco afirmou ter conseguido reconhecer a vestimenta que os suspeitos utilizavam para encobrir seus rostos, com destaque para o fato de que reconheceu a camiseta do time de futebol Corinthians, sem sombra de dúvidas, como utilizada por um dos suspeitos. Outrossim, Weverton prestou esclarecimentos e aduziu ter encontrado o paciente e Geovani Barros Manco na festa que ocorreu no bar de propriedade da vítima Elenira no dia do crime, confirmou a propriedade da camiseta de futebol mencionada linhas volvidas e relatou tê-la usado no dia dos fatos. Além disso, confirmou ter tirado uma fotografia com uma arma de fogo na casa de Giovani, mas que não sabia a quem pertencia o referido artefato bélico.

No mesmo sentido, o paciente declarou que encontrou os menores Weverton e Giovani no evento, ocasião em que deu carona para a dupla em sua motocicleta Honda Bros, de propriedade de seu genitor. Ademais, revelou que seu genitor possui 2 armas de fogo em sua residência e que, dias antes, tirou fotos com as referidas armas durante um churrasco ocorrido na casa de Geovani. Foi ressaltado também o relato prestado por Giovani, o qual expôs à autoridade policial que estava na festa que aconteceu no assentamento e lá encontrou o paciente e Weverton, junto aos quais foi embora de motocicleta. Alegou, ainda, que possui um amigo chamado Alessandro, que é CAC – colecionador, atirador e caçador – e que portava as armas de fogo que estavam em sua casa no dia do churrasco realizado em sua residência. Sendo desse cenário, a magistrada de primeiro grau registrou que há evidente contradição nos depoimentos mencionados, no que tange à origem das armas de fogo encontradas em fotografia, bem como concluiu que há fundadas suspeitas de que o paciente, Giovani e Weverton integrem a facção criminosa intitulada Comando Vermelho e vêm praticando, no âmbito desta, delitos armados na região do assentamento. Com amparo nesses apontamentos, enfatizou que há possibilidade concreta de intimação de testemunhas e destruição de provas necessárias à apuração do delito, acrescentando, também, que o paciente estava na companhia de Giovani e de Weverton nas proximidades do local do crime sob apuração. De mais a mais, defendeu a imprescindibilidade da decretação da prisão do paciente com vistas à colheita de elementos informativos em relação à autoria delitiva
.

[...]

Por conseguinte,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, o decreto temporário expedido em desfavor do paciente deve ser mantido, em decorrência dos indícios de autoria e dos fundamentos apontados pela autoridade apontada como coatora, segundo a qual a sua prisão é imprescindível para a conclusão dos trabalhos investigativos
; impondo-se asseverar, também, que a aludida decisão está idoneamente motivada, tal como determina o art. 93, IX, da Constituição Federal
.” (Id. 155332160). (destaquei)

Noutro ponto, diferente do que afirma o impetrante, não há falar em ausência de fundamentação idônea a justificar a conversão da prisão temporária em preventiva, porquanto a decisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, pois se trata de roubo qualificado pelo resultado morte, em concurso de agentes, no qual foi empregado arma de fogo e efetuado disparo contra a vítima que se encontrava em sua residência.

A autoridade coatora ressaltou que a gravidade do “
crime de latrocínio em comento evidencia o elevado risco à paz local, considerando a repercussão dos fatos no assentamento rural, local isolado onde pequenos agricultores exercem sua função, sendo imprescindível a medida cautelar para melhor apuração dos fatos, pois, no presente caso, o crime foi de enorme repercussão em comunidade interiorana
” (Id. 155332160).

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por este Sodalício e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE AGENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– ARESTOS DO STJ – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ – ORDEM DENEGADA.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade do crime extraída da forma de execução – tentativa de latrocínio, em tese, cometido mediante arma de fogo, em que a vítima foi alvejada com disparo em seu ombro – autoriza a constrição cautelar
(HC no 347.059/SC; HC no 458.743/PB). As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado Criminal 43 do TJMT). O c. STJ decidiu que “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (RHC 112.888/RO).” (TJ-MT 10269219820208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/03/2021)
(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial que decreta a custódia cautelar deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2.
Na hipótese, são idôneos os motivos invocados pelas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do acusado, pois evidenciam a gravidade concreta dos delitos em tese perpetrados e a real periculosidade do agente, bem demonstrada pelo modus operandi empregado no cometimento dos crimes. Com efeito, constaram nodecisumos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que o delito foi cometido com o emprego de diversos agentes e armas de fogo, com vários disparos contra a vítima, que dirigia um caminhão e era portadora de grande quantia em dinheiro, o que já era de conhecimento prévio dos agentes.
3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seumodus operandi, justifica a constrição cautelar.
4. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do réu. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 757.588/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)
(destaquei)

Destaque-se que além da ordem pública, a segregação cautelar faz-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente se considerar que o paciente se evadiu do local, sendo preso na data de 13/11/2022 em outra cidade, ou seja, quase 6 (seis) meses depois de decretada sua prisão temporária (10/05/2022).

Nesse sentido, trago à colação julgado desta Câmara,
in verbis
:

“
HABEAS COPRUS – PRISÃO PREVENTIVA – LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 157, § 3o C/C ART. 61, INC. II, C E D, C/C ART. 288, TODOS DO CP) –
FUGA DO DISTRITO DA CULPA
– PACIENTE CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECAPTURADO APÓS 08 ANOS – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO HÁ MAIS DE 08 (OITO) ANOS – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 26/TJMT – EXCESSO DE PRAZO – PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL – PACIENTE PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – RAZOABILIDADE RESPEITADA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO SUPERADA – SÚMULA 52/STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS– INSUFICIÊNCIA – FUGA DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A “fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui motivação que reforça a necessidade da segregação cautelar com o fim de assegurar a aplicação da lei penal” (STJ, AgRg np HC no 505.651/SP). “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (TJMT,Enunciado Criminal 26).
Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP). “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (STJ/Súmula 52). Afigura-se “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos e garantir a futura aplicação da lei penal” (STJ, RHC no 84.939/SP).” (TJ-MT - HC: 10007552920208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2020) (destaquei)

Ademais, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, restou demonstrado na decisão o
periculum libertatis
, no fato de ter sido constatado que “
O grupo tem foto utilizando arma de fogo, o que traduz na possibilidade concreta de intimação de testemunhas e destruição de provas necessárias à apuração do delito
” (Id. 156259687).

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS] POR DUAS VEZES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS PRESSUSPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, O PACIENTE É PRIMÁRIO, “POSSUI TRABALHO E RESIDÊNCIA FIXA”, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – FORMA DE EXECUÇÃO - ARESTO DO STJ – PRISÃO MOTIVADA – COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
- INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA. “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (TJMT, Enunciado Criminal 42) A forma de execução dos crimes [latrocínio consumado e dois roubos majorados pelo concurso de agentes; emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STF, RHC no 195.407/SP; STJ, HC 546.380/MT). A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência ( CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim).
Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal 43).
“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública” (STJ, AgRg no RHC 148.120/SP).” (TJ-MT 10235318620218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023